Tribunal: STF
Processo: Rcl 56175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Emanuel da Silva Melo contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon/MA no Processo n. 0801032-17.2022.8.10.0152, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 5.7.2022, Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda ajuizou a Ação Indenizatória n. 0801032-17.2022.8.10.0152 contra Marcos Emanuel da Silva Melo, jornalista, objetivando a “imediata retirada das publicações ofensivas relativas às matérias questionadas que constam no sítio oficial e na rede social Instagram do portal “Política Dinâmica” (…) [e a] condena[ção do] réu no dever de indenizar o autor pelos danos morais causados em valor igual ao teto do juizados especiais” (e-doc. 6, fl. 19).



    Argumentou que, “a partir das expressões utilizadas na matéria, vê-se que o requerido excedeu-se demasiadamente na publicação, especialmente ao utilizar expressões tais como “fraudes”, “documentos falsificados” e “prejuízo à herança”, imputando ao autor uma imagem extremamente negativa, sem base comprobatória. Conforme se lê, são atribuídos ao autor uma série de informações mentirosas, que atingem sua honra objetiva, aqui compreendida como a sua boa imagem na sociedade” (sic, e-doc. 6, fl. 10).



    Ressaltou que “a série de informações ofensivas aqui mencionadas teve como intuito o ataque pessoal e não a informação, já que o réu sequer se buscou fontes oficiais ou o próprio autor, como seria de se esperar de uma atividade jornalística comprometida com a verdade” (sic, e-doc. 6, fl. 11).



     



    Assinalou que “os títulos das matérias apontadas (“A FRAUDE QUE VAI FAZER ANOITECER O DIA” e “ADVOCATUS ESTREBUCHANTIS”, bem como a exposição de fotos do autor na “capa” de em ambas, demonstra claramente a intenção de atribuir-lhe uma narrativa de execração pública sumária. Ainda, os tons debochados pelos quais ataca a imagem do autor (“advocatus estrebuchantis”; “em pouco tempo ele deixe de ser requisitado”; etc) demonstra a desfaçatez com que o réu, mediante manobra ardilosa, vem tentando tisnar a honra do requerente” (e-doc. 6, fl. 12).



    Em 7.7.2022, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon/MA deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida, para determinar a remoção de publicações de conteúdo jornalístico constantes do sítio oficial e da rede social do portal “Política Dinâmica”. Foram fundamentos da decisão:



    “Em suma, argumenta o autor que o requerido Marcos Emanuel da Silva Melo publicou, nas datas de 18.06.2022 e 22.06.2002, em seu portal eletrônico de notícias “Política Dinâmica”, notícias injuriosas, difamatórias e caluniosas a seu respeito, com os títulos, respectivos, de “A FRAUDE QUE VAI ANOITECER O DIA” e “ADVOCATUS ESTREBUCHANTIS”. Pede a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o requerido remova imediatamente as publicações questionadas que constam no sítio oficial e na rede social Instagram do portal “Política Dinâmica”,(...) deixando de praticar qualquer ato que macule a honra, imagem, nome e reputação, por qualquer meio, especialmente quanto aos fatos inverídicos tratados nas matérias ora impugnadas. 



    A tutela de urgência pressupõe prova que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.



      A defesa da honra e da imagem do ser humano consiste em direito constitucionalmente assegurado, a teor do art. 5º, inciso X, da Carta Magna ” 



    O autor comprova a publicação das referidas matérias no sítios eletrônicos indicados. 



    O teor das matérias, de fato, apontam o autor, de forma inequívoca, como praticantes de diversos atos que afrontam a legislação penal, civil e a ética profissional. A foto do autor, a menção direta e por diversas vezes do seu nome, e o teor das matérias podem gerar severos danos a sua imagem, especialmente na esfera profissional. Também se percebe pela matéria que os fatos narrados já se encontram sob apuração de instituições com competência para tanto. 



    Reputo, pois, que está evidenciado a probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como que a situação pode enseja danos contínuos e de difícil ou impossível recomposição. 



    O pedido de obrigação de não fazer, no sentido de não publicar atos ofensivos, além da amplitude e subjetividade a dificultar a concessão de tutela antecipada, pode implicar em censura prévia.



    ISTO POSTO, e com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo, parcialmente, a TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA, para determinar que o Sr. MARCOS EMANUEL DA SILVA MELO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência da presente decisão, remova as publicações “A FRAUDE QUE VAI ANOITECER O DIA” e “ADVOCATUS ESTREBUCHANTIS” que constam no sítio oficial e na rede social Instagram do portal “Política Dinâmica”, disponível nos seguintes endereços eletrônicos (...), sob pena de multa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento da presente determinação. Intimem as partes do teor da presente decisão” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão, Marcos Emanuel da Silva Melo ajuíza a presente reclamação. Sustenta que a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Timon/MA descumpre o julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    Narra que o autor daquela ação indenizatória argumentou que a “reportagem publicada teria o potencial de acarretar danos severos a sua imagem, especialmente no tocante à esfera profissional, vez que teve seu nome associado ao acontecimento de uma fraude que envolve uma herança no Piauí, cartórios no Maranhão, empresas privadas espalhadas pelo Brasil, órgãos públicos, bancos oficiais, bem como o Agravado” (fl. 3).



    Relata ter a autoridade reclamada consignado que “os fatos narrados já se encontram sob apuração de instituições com competência para tanto’. [Logo] (…), se a narrativa ventilada na reportagem vem sendo apurada pelas instituições, esta circunstância apenas demonstra sua relevância social e a necessidade de tornar-lhe pública” (fl. 3). 



    Assinala “a manifesta inconstitucionalidade do comando liminar imposto, por tratar-se de censura prévia judicial, restrição que é manifestamente considerada inconstitucional pela Excelsa Corte” (fl. 4).



    Realça que “a decisão reclamada se revela precária, olvidando-se em fundamentar os trechos e motivos que dariam sustentáculo ao comando jurisdicional que foi imposto. Ora, o decisum judicial em apreço não indicou nenhum trecho em que fora proferido alguma inverdade ou fato falacioso (inclusive, o Reclamante afirma no seio da reportagem, categoricamente, que possui os elementos probatórios, documentais e testemunhais, aptos para sustentar o conteúdo da reportagem jornalística), motivo pelos quais restam respeitados os limites internos da liberdade de informação” (fl. 6).



     



    Alega que, “em momento algum foram abordados na referida reportagem os aspectos pessoais da vida do Agravado, mas tão somente narradas questões atinentes a uma suposta conduta ilícita por este praticado, fatos que, por óbvio, afiguram-se de relevante interesse público e social, respeitando-se, portanto, os limites externos da liberdade de expressão” (sic, fl. 6).



    Observa que “os danos acarretados da referida proibição são irreversíveis, uma vez que uma notícia possui maior valor quando contemporânea aos fatos narrados” (fl. 8). 



    Requer medida liminar, para “determina[r-se] a imediata suspensão da decisão reclamada” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada ou determinada medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir parcialmente requerimento de tutela antecipada de urgência na Ação Indenizatória n. 0801032-17.2022.8.10.0152, para determinar a remoção de publicações de conteúdo jornalístico constantes do sítio oficial e da rede social do portal “Política Dinâmica”, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon/MA teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Tem-se nas publicações impugnadas:



    “A FRAUDE QUE VAI FAZER ANOITECER O DIA 



    MEIA BANDA DO CÉU PODE VIR ABAIXO EM CASO DE FRAUDE QUE ENVOLVE A JUNTA COMERCIAL DO PIAUÍ, BANCOS, CARTÓRIOS DO MARANHÃO E UMA FIGURA ILUSTRE DA OAB. 18/06/2022 10:29 



    Uma gaveta da Junta Comercial do Piauí (JUCEPI) engoliu o processo que é uma verdadeira bomba-relógio. Esses documentos fazem parte de FRAUDES que envolvem uma herança no Piauí, cartórios no Maranhão, empresas privadas espalhadas pelo Brasil, órgãos públicos, bancos oficiais, CIFRAS MILIONÁRIAS E TODAS AS DIGITAIS DE UM ADVOGADO BASTANTE CONHECIDO: EINSTEIN SEPÚLVEDA, eleito conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí em 2021. Eleito, mas não empossado. Figura influente sob os holofotes e também nos bastidores do Judiciário, o advogado Einstein Sepúlveda está no meio de uma confusão sem tamanho envolvendo documentos falsificados em empresas que ele defende e vão ter que se explicar para as autoridades ALÉM DE UMA HERANÇA QUE ELE PODE TER PREJUDICADO (foto: reprodução) CADÊ A DECISÃO DA JUCEPI? Apesar de toda a modernização exposta em propaganda oficial, a JUCEPI sob o comando de Alzenir Porto não está dando conta de despachar um pedido de desarquivamento de atos de alteração societária em empresas que tinham como sócio o empresário José Luiz de Paiva Igreja II, conhecido como “Segundo”. Alzenir Porto é presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), mas não tem sido vista despachando na Junta Comercial do Piauí (foto: Ascom GovPI) Sob condição de sigilo, fontes do PD na Junta Comercial afirmaram que o processo de número 2021.0653442 – no qual está o pedido de desarquivamento – tem sido guardado dentro da sala da própria presidente da JUCEPI e não pode ser manuseado. “É um daqueles processos que é uma bomba-relógio. Já sabemos que [a fraude em] pelo menos uma dessas empresas vai botar gente na cadeia. O Ministério Público já pediu informações e parece que a presidente ainda não respondeu, está atrasando sem saber o que fazer”, conta uma das fontes, sem dar certeza se a solicitação é do Ministério Público do Estado do Piauí ou Federal. 



    POST MORTEM Documentos públicos com as firmas reconhecidas em cartórios foram utilizados para mudar quadros societários de empresas das quais Segundo era sócio. Nada de mais até que se percebesse que Segundo teria assinado os aditivos depois de sua morte, ocorrida em 18 de março de 2018. O empresário deixou uma única herdeira que, em tese, seria prejudicada em sua herança pelos aditivos arquivados e trancados na Junta Comercial do Piauí. Contas bancárias foram movimentadas, empresas mudaram de sócio e muitas outras coisas foram feitas com "assinatura" de Segundo mesmo após sua morte (foto: reprodução) A fraude em cartório já foi comprovada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um dos cartórios inclusive, já reconheceu o erro. E A PARTIR DAQUI, É DIFÍCIL NÃO ENTENDER QUE O ADVOGADO EINSTEIN SEPÚLVEDA PARTICIPOU DA FRAUDE. Pode ser trabalho para o Ministério Público Estadual ou Federal. Pode ser trabalho pros dois: com os documentos falsificados, algumas das empresas fizeram empréstimos em bancos públicos oficiais, bancos privados, assinaram contratos com órgãos estaduais e investiram em concessões públicas. SE FOI O ADVOGADO EINSTEIN SEPÚLVEDA OU OUTRA PESSOA QUEM SUGERIU QUE FAZER ISSO ERA UM CAMINHO SEGURO PARA SE DAR BEM, ESSA PESSOA PROMOVEU UMA ENORME LAMBANÇA. FALSIFICAÇÕES O acidente que vitimou Segundo foi no Piauí, a filha do empresário é do Piauí, a maior parte das empresas em que ele tinha participação são do Piauí. Einstein, advogado das empresas, também foi o responsável por abrir o inventário e fez isso em Caxias, no Maranhão. CRUZANDO A BOLA, CABECEANDO E DEFENDENDO O GOL: EINTEIN, NO MESMO PROCESSO, FOI ADVOGADO DAS DUAS PARTES QUE DISPUTAVAM O DIREITO DE HERANÇA E ABRIU INVENTÁRIO EM CARTÓRIO DE AMIGO EM OUTRO ESTADO (foto: Instagram) As firmas falsificadas foram reconhecidas no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Timon, para o qual Einstein também já prestou serviços advocatícios. O inventário aberto por Einstein no cartório do 1º Ofício de Caxias (Maranhão) omite bens materiais imóveis e veículos que eram de propriedade de Segundo e, para completar a lista de fatos que não parecem ser coincidência, Sepúlveda era, também, ao mesmo tempo, advogado da herdeira durante todo o primeiro ano que se seguiu após o início do processo. A ÉTICA PASSOU LONGE DE ONDE O CRIME FEZ ABRIGO NESTE CASO. DENTRO DA ORDEM, FORA DE ORDEM A falsificação só foi descoberta quando a herdeira trocou de advogado. Após inexplicáveis adiamentos, Einstein entregou os documentos das empresas em questão para o advogado que o substituiu na defesa dos direitos da herdeira. A entrega dos documentos foi feita dentro da sede da OAB-PI, fato já comentado pelo Política Dinâmica em outra oportunidade. À época, Sepúlveda era tesoureiro da primeira gestão de Celso Barros Coelho Neto na Ordem. TROCA DE ADVOGADOS E FAVORES? Informações obtidas pelo PD apontam que a partir do momento em que a fraude já não poderia ser mais escondida da herdeira, um tio dela, o empresário Afonso Gambogi tornou-se personagem ativo do processo. Ele, engenheiro civil, já acompanhava de perto a disputa familiar pelo espólio de Segundo. A PARTIR DE CERTO MOMENTO, TERIA PASSADO A NEGOCIAR DIRETAMENTE COM EINSTEIN, SEM O CONHECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA HERDEIRA. No último mês de março de 2022, Afonso Gambogi passou a representar a sobrinha na HERANÇA SOBRE IMÓVEIS QUE HAVIAM SIDO OMITIDOS NA ABERTURA DO INVENTÁRIO POR EINSTEIN SEPÚLVEDA. Engenheiro civil, Afonso passou a atuar na negociação da herança beirando o exercício ilegal da profissão de advogado (foto: Instagram) Dias depois da decisão que reconheceu as falsificações, o advogado que teria sido essencial para provar as adulterações e os bens omitidos, foi destituído do processo. O MOVIMENTO, APARENTEMENTE, TERIA SIDO COLOCADO COMO CONDIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES REPRESENTADAS POR EINSTEIN E AFONSO, inclusive, para impedir que o advogado tivesse acesso ao conteúdo do acordo formal e, consequentemente, negar-lhe honorários. Olha a ironia: EINSTEIN PRESIDE A COMISSÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB, MAS TEM AGIDO PARA NEGAR A UM ADVOGADO EXATAMENTE SEU DIREITO A HONORÁRIOS EM PROCESSO CONTRA EMPRESAS DEFENDIDAS POR ELE QUE USARAM DOCUMENTOS FALSIFICADOS (foto: Instagram) Uma tentativa de abafar o caso, talvez. Sem sucesso, com certeza. O QUE DIZEM? Procurado pelo Política Dinâmica, Afonso Gambogi afirmou que sua sobrinha e única herdeira “é maior de idade e responde diretamente pelos seus atos, não tendo nenhum representante, tomando decisões por si mesma” e que a mudança de advogado “é uma decisão estritamente pessoal, que a própria lei faculta”. Afirmou ainda que não iria mais comentar o caso. AFONSO NÃO QUIS FALAR SOBRE A RELAÇÃO DELE COM O ADVOGADO EINSTEIN SEPÚLVEDA. Sem ser questionado sobre o assunto, adiantou que o avô (pai de Segundo) e a herdeira sempre tiveram problema. Afonso também negou, em nome da família, que eles tivessem conhecimento sobre fraudes ou documentos falsificados relacionados à herança Mesmo tendo absoluto conhecimento dos documentos falsificados, Afonso Gambogi disse ao Política Dinâmica que a família nunca teve conhecimento (foto: Instagram) NESTE PONTO, A AFIRMAÇÃO DO TIO É TÃO FALSA QUANTO OS DOCUMENTOS ENTREGUES POR EINSTEIN, uma vez que é exatamente a falsificação dos documentos que justifica o pedido de desarquivamento dos aditivos na JUCEPI e que garantem, também, os direitos da herdeira e, consequentemente, do advogado que trabalhou para que ela tivesse acesso à justa herança. O Política Dinâmica não conseguiu contato com Alzenir Porto nem com o advogado Einstein Sepúlveda. A HERDEIRA PAROU DE RESPONDER NOSSOS CONTATOS APÓS MENÇÃO DO NOME DE EINSTEIN NAS PERGUNTAS. O advogado, que permanece no caso, agora, advogando em causa própria, não quis comentar o caso, informando que ainda diversos fatos ainda devem ser esclarecidos. Todos os citados podem encaminhar suas versões, contestações e outras informações a qualquer tempo ao Política Dinâmica. A cada um deles é garantido o espaço de manifestação. De todo modo, podem ter certeza, vai cair meia banda do ceú no dia em que o processo na Junta Comercial andar. Ou antes disso” (e- doc. 6, fls. 7-10).



    “ADVOCATUS ESTREBUCHANTIS 



    Documentos públicos fraudados, contratos contaminados pelas fraudes, cartórios envolvidos na confusão e uma figura carimbada. Conselheiro federal não empossado da OAB-PI, Einstein Sepúlveda não entrou em contato com o Política Dinâmica. Ele, que defende as empresas suspeitas de terem falsificado documentos para fazer aditivos de mudança de quadro societário e fazer movimentações financeiras entre outras ilegalidades, informou a um veículo de imprensa que vai processar o jornalista que escreveu a matéria e citou seu nome. Suas declarações foram dadas ao Blog do Ribinha, de Timon-MA (onde fica seu escritório e um dos cartórios que podem ter ajudado nas fraudes). Depois disso, o portal Piauí Verdade publicou o mesmo conteúdo com a assinatura do jornalista Rodrigo Montanha, não tendo muita importância quem escreveu e quem copiou. 



    REQUISITADO E CONCEITUADO 



    Aliás, como diz o Blog do Ribinha, Einstein é um profissional dos “mais requisitados e conceituados do meio jurídico”. Advogado bom demais, inclusive, para manusear e não perceber que diversos documentos de empresas que ele defende foram assinados por um falecido em data posterior a de sua morte. Ou se não percebeu, quem sabe, seu conceito no meio jurídico não corresponda à qualidade de seus serviços e, em pouco tempo, ele deixe de ser tão requisitado. “...Difamar, perseguir, agir de má-fé, tudo isso configura-se crime e irei buscar a Justiça toda vez que utilizarem meu nome de forma criminosa e nefasta”, comentou Einstein ao Blog do Ribinha, ao falar que iria processar o jornalista Marcos Melo. No processo, claro, não é apenas Einstein quem tem o direito de se manifestar. Em algum momento, neste caso específico, a JUCEPI, então, teria que dar sua versão oficial dos fatos, não em nota à imprensa, mas com riqueza maior de detalhes diante de um juiz. Como a JUCEPI já avisou a Polícia Civil, o Ministério Público, e a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, haverá necessidade dessas manifestações também. Não vão ficar de fora, claro que não, os sócios das empresas defendidas por Einstein e os responsáveis pelos cartórios por onde passaram os documentos. Vamos aguardar tranquilamente. Que não demore” (e-doc. 6, fls. 12-13).



     



    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada deferiu medida liminar para determinar a supressão de matérias de conteúdo jornalístico e investigativo postadas em sítio eletrônico e em redes sociais do reclamante, sem realizar um juízo mínimo sobre o conteúdo, plausibilidade ou possível veracidade das informações lançadas nas matérias impugnadas. Sobre o ponto, limitou-se a firmar que “o teor das matérias, de fato, apontam o autor, de forma inequívoca, como praticantes de diversos atos que afrontam a legislação penal, civil e a ética profissional. A foto do autor, a menção direta e por diversas vezes do seu nome, e o teor das matérias podem gerar severos danos a sua imagem, especialmente na esfera profissional. Também se percebe pela matéria que os fatos narrados já se encontram sob apuração de instituições com competência para tanto” (e-doc. 6), a evidenciar aparente censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Timon/MA no Processo n. 0801032-17.2022.8.10.0152, pela qual determinada a retirada de matérias jornalistas do sítio eletrônico e das redes sociais do reclamante.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora